Tribunal: TJDFT
Processo: 0751563-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751563-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DE ALENCAR JUNIOR contra decisão (ID 178226831) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o recorrente pretendia a rescisão do contrato de construção celebrado com a ré, a retirada do material de construção do terreno e o depósito de todo o valor pago pelo autor. Em suas razões (ID 54084224), alega que: 1) no contrato de compra e venda do terreno, celebrado entre o agravante e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional - CODHAB, há prazo de 18 meses para realizar a construção da unidade habitacional, sob pena de retomada do bem; 2) em 1/11/2023 a CODHAB solicitou esclarecimentos sobre a não edificação; 3) enquanto não for rescindido o contrato e a retirada do material de construção, não será possível cumprir o contrato estabelecido com CODHAB. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que a construtora seja obrigada a retirar todo o material de construção do terreno da agravante e depositar o valor em juízo dos danos materiais e morais, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 54084226). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a probabilidade de provimento do recurso. A tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015). No caso, a declaração de rescisão do contrato e a desmobilização do canteiro de obras configuram medidas satisfativas e irreversíveis. Há necessidade de averiguar eventual responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, mediante ampla defesa e contraditório, antes de declarar rescindido o contrato. Ademais, o memorando da CODHAB apenas notifica o agravante para manifestar quanto ao motivo de não edificação, o que indica que não foram adotadas quaisquer medidas relacionadas à retomada do imóvel ou aplicação de penalidade contratual. Logo, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator